Tribunal: TJSP
Processo: 2181166-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O DESBLOQUEIO DE PRONTUÁRIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. Decisão que indefe o pedido de tutela de urgência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Hipótese em que os documentos até então acostados aos autos são insuficientes para corroborar a narrativa da exordial, não havendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O DESBLOQUEIO DE PRONTUÁRIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. Decisão que indefe o pedido de tutela de urgência. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Hipótese em que os documentos até então acostados aos autos são insuficientes para corroborar a narrativa da exordial, não havendo prova inequívoca de irregularidade procedimental ou flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que autorize a revisão ou a anulação da decisão administrativa pelo Poder Judiciário.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.